Tribunal: TJES
Processo: 0000836-02.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000836-02.2022.8.08.0002

APTE :
NILTON DE SOUZA SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO -
TRANSPORTAR
–

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime
de tráfico
, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológico
s, bem como a embalagem das substâncias apreendidas.

2
.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, conforme entendimento dos tribunais superiores requer a análise pelo magistrado no sentido de verificar
se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

3.
Com relação ao direito do recorrente responder em liberdade ,já firmou-se o entendimento de que:
“
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade”. (...) (RHC 122.037/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000836-02.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000836-02.2022.8.08.0002

APTE :
NILTON DE SOUZA SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO -
TRANSPORTAR
–

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime
de tráfico
, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológico
s, bem como a embalagem das substâncias apreendidas.

2
.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, conforme entendimento dos tribunais superiores requer a análise pelo magistrado no sentido de verificar
se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

3.
Com relação ao direito do recorrente responder em liberdade ,já firmou-se o entendimento de que:
“
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade”. (...) (RHC 122.037/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000836-02.2022.8.08.0002

APTE :
NILTON DE SOUZA SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por NILTON DE SOUZA SANTOS não se conformando com a sentença que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo, já que inconformado com a sentença que, acolhendo a denúncia, o condenou nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como a pena de multa de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões (219/234) a defesa sustenta, em resumo, a ausência de prova quanto a autoria do tráfico e, ainda, a necessidade de desclassificação do delito para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, já que as drogas eram para seu consumo, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls. 242/247, sendo o mesmo entendimento da Procuradoria conforme evento de número 8664446.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

TRÁFICO - AUTORIA

A defesa invoca a inexistência de provas suficientes a manter a condenação do recorrente pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, sendo que as teses elaboradas, caso acolhida a desclassificação, restam de todo prejudicadas.

Consta
na peça vestibular acusatória,
no dia 02/08/2022, por volta das 15h49min, na Rod. ES 482, Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender o acusado, que estava na garupa de um mototáxi, portando uma porção média de substância entorpecente semelhante à cocaína.

Consta dos autos que, após perceber a aproximação da viatura policial, o acusado dispensou no acostamento da rodovia duas grandes porções da substância conhecida como maconha, bem como dispensou uma porção menor.

Registra-se que os policiais militares conseguiram recuperar os materiais dispensados e constataram que se tratavam de substâncias entorpecentes.

A materialidade do delito está
demonstrada
pelo
Laudo toxicológico definitivo (fls. 91/93); pelo auto de apreensão (fls. 21-v) e pelo Boletim unificado (fls. 14/16)
.

E
m seus depoimentos os policiais confirmam as declarações que foram prestadas quando da prisão em flagrante do acusado, sendo o acusado
já conhecido pelos policiais como envolvido no delito pelo qual foi denunciado, sendo na ocasião
flagrado com a droga em sua
mochila
após perseguição pela viatura policial,
sendo uma quantidade considerável (umas cem buchas de maconha)
.

Já pacificado neste sodalício que, quanto ao depoimento dos policiais que participaram da ocorrência, deve ser considerada a prova produzida desde que alinhada às demais produzidas nos autos.

In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
esta forma, restou demonstrada a materialidade e autoria com relação ao delito de tráfico em desfavor do recorrente.

DESCLASSIFICAÇÃO – ART.28 DA LEI 11.343/06

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do acusado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base as provas robustas para a condenação.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o “transportar”, ambos se amoldando ao contexto legal.

Neste sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também da quantidade, exatamente quando o recorrente buscava se desvencilhar da ocorrência policial.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas conjugada com o depoimento dos policiais restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas bem como os demais artefatos,
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Eminentes pares, ainda que inclinado a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o acusado possuía
quantidade elevada de substância
s
entorpecentes (
aproximadamente 100
buchas)
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS N.os 718 E 719/STF. SÚMULA N.º 440/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado,
consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais
" (HC 405.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). 2. 3. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 474.680/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

Assim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de desclassificação, já que a droga ainda não estava fracionada, sendo considerável a quantidade apreendida para ser considerada como de uso pessoal.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, há, em sentido contrário, o entendimento desta corte quanto ao tema já que o acusado restou preso cautelarmente desde o início do processo. Assim:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. “O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade”. (...) (RHC 122.037/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”. 2. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 26/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0008113-67.2022.8.08.0035 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)